Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707115-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANO LEANDRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Com razão o Distrito Federal. Verifica-se que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, o que altera o entendimento desse julgado. Necessário, portanto, determinar a suspensão do julgamento desse recurso até o julgamento final da referida ação. Oficie-se ao Juízo de origem informando-o sobre essa decisão. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 16:27:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador